Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-50.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706352-50.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOANA DARC SOARES RAMOS, LILIA SOARES RAMOS FERREIRA, MARCELO ALVES VIANNA, MARCOS SOARES RAMOS, MARIA ANGELA VIANA PEREIRA, MARIA BEATRIZ VIANA CARPANEDA, MARIA DE FÁTIMA VIANNA COELHO, MARIA FYLOMENA ALVES VIANNA, MAURICIO SOARES RAMOS, SANDRA MARIA VIANA CARDOSO, TARCISIO ALVES VIANNA APELADO: ASSOC DE MINI E PEQUENOS PRODUTS RURAIS DO CORR DO MEIO, BEATRIZ ALVES CARVALHO VIANNA, EDY TORRENTE ANDRADE, JUAREZ SOLINO DE CARVALHO, JOSE ARMANDO DE CARVALHO RAMOS, JOSE ARNALDO CANABRAVA RODRIGUES, TOMAS EDSON RODRIGUES, ANTONIO HUMBERTO DE PINHO RODRIGUES, MARIA CRISTINA DE PINHO RODRIGUES, MARIA DENISE DE PINHO RODRIGUES RICK, PAULO ERNESTO DE PINHO RODRIGUES CANABRAVA, ADELCINA MONTEIRO CANABRAVA, ALEXANDRE TORRENT DE ANDRADE, JOANA DARC SOARES RAMOS, MAURICIO SOARES RAMOS, LILIA SOARES RAMOS FERREIRA, MARCOS SOARES RAMOS, JOSE EUCLIDES ALVES VIANA, MARIA ANGELA VIANA PEREIRA, MARIA CRISTINA ALVES VIANA, MARIA FYLOMENA ALVES VIANNA, SANDRA MARIA VIANA CARDOSO, TARCISIO ALVES VIANNA, MARCELO ALVES VIANNA, MARIA BEATRIZ VIANA CARPANEDA, JOSE ARNALDO DE PINHO RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA VIANNA COELHO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Conforme inteligência do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”. O parágrafo 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Como cediço, o pagamento intempestivo na forma simples não satisfaz o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo possível, no entanto, oportunizar à parte recorrente a complementação do ato, na forma do parágrafo 2o do mesmo dispositivo. Desta forma, considerando que MARCOS SOARES RAMOS e outros somente realizaram o pagamento do preparo recursal (ID 36276276) três dias após o ato de interposição do recurso (ID 36276267), fica a parte intimada a complementar o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator